Tribunal: CARF
Processo: 14485.000275/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
SESSÃO DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO.
Não há previsão de intimação pessoal do procurador acerca da sessão de julgamento, uma vez que o art. 55, § 1°, do Anexo II do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, determina apenas que a pauta seja publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na Internet, com, no mínimo, dez dias de antecedência da reunião.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA STF VINCULANTE N° 8. SÚMULA CARF N° 99.
Para fins de cômputo do prazo de decadência das contribuições previdenciárias, na hipótese de pagamento antecipado, ainda que parcial e mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigida no lançamento, aplica-se a regra do artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de 1966, exceto quando comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, casos em que se aplica o artigo 173, inciso I da Lei n° 5.172, de 1966.
DIÁRIAS DE VIAGEM. CARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A diária de viagem enquanto reembolso tarifado por estimativa de despesas, a dispensar comprovação por ser inferior a 50% da remuneração mensal, demanda que o empregado receba tal verba para custear as despesas com a viagem. Não se caracteriza a diária de viagem quando a empregadora arca diretamente com as despesas de transporte e hospedagem e o valor fixo supostamente pago a título de diárias de viagem não guarda qualquer pertinência ao número de dias da viagem e nem com o local de destino da viagem, não tendo sofrido aumento durante os cinco anos em que foi creditado em cartão de benefícios.
PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE ANTERIOR À REFORMA TRABALHISTA.
No prêmio de produtividade, o caráter de recompensa ou incentivo ajustado (salário condicionado) é nítido, por haver fixação de uma maior remuneração (contraprestação ajustada) por um melhor cumprimento do trabalho contratado (prestação de trabalho esperada), vinculando-se o nascimento da verba diretamente ao modo pelo qual deve ser executada a atividade laboral a ser empreendida pelo empregado. O fato de o prêmio ser devido apenas se o trabalhador atingir o desempenho, o esforço ou a produtividade esperados não caracteriza a eventualidade da verba, mas a natureza de salário condicionado. Ainda que para um determinado trabalhador tenha havido um único pagamento, essa circunstância não descaracteriza a natureza salarial.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000275/2007-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.880 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
MATTEL DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
SESSÃO DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO.
Não há previsão de intimação pessoal do procurador acerca da sessão de
julgamento, uma vez que o art. 55, § 1°, do Anexo II do Regimento Interno,
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, determina apenas que a pauta seja
publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na Internet,
com, no mínimo, dez dias de antecedência da reunião.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA STF
VINCULANTE N° 8. SÚMULA CARF N° 99.
Para fins de cômputo do prazo de decadência das contribuições
previdenciárias, na hipótese de pagamento antecipado, ainda que parcial e
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa à rubrica especificamente exigida no lançamento, aplica-se a
regra do artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de 1966, exceto quando
comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, casos em que se aplica
o artigo 173, inciso I da Lei n° 5.172, de 1966.
DIÁRIAS DE VIAGEM. CARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A diária de viagem enquanto reembolso tarifado por estimativa de despesas, a
dispensar comprovação por ser inferior a 50% da remuneração mensal,
demanda que o empregado receba tal verba para custear as despesas com a
viagem. Não se caracteriza a diária de viagem quando a empregadora arca
diretamente com as despesas de transporte e hospedagem e o valor fixo
supostamente pago a título de “diárias de viagem” não guarda qualquer
pertinência ao número de dias da viagem e nem com o local de destino da
viagem, não tendo sofrido aumento durante os cinco anos em que foi creditado
em cartão de benefícios.
PRÊMIO
DE
PRODUTIVIDADE
ANTERIOR
À
REFORMA
TRABALHISTA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000275/2007-37
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000275/2007-37

No prêmio de produtividade, o caráter de recompensa ou incentivo ajustado
(salário condicionado) é nítido, por haver fixação de uma maior remuneração
(contraprestação ajustada) por um melhor cumprimento do trabalho contratado
(prestação de trabalho esperada), vinculando-se o nascimento da verba
diretamente ao modo pelo qual deve ser executada a atividade laboral a ser
empreendida pelo empregado. O fato de o prêmio ser devido apenas se o
trabalhador atingir o desempenho, o esforço ou a produtividade esperados não
caracteriza a eventualidade da verba, mas a natureza de salário condicionado.
Ainda que para um determinado trabalhador tenha havido um único
pagamento, essa circunstância não descaracteriza a natureza salarial.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na
retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento
fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do
parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a
decadência em relação às competências 01/1999, 06/1999 a 09/1999, 11/1999, 12/1999 e
02/2000; e b) determinar o recálculo da multa aplicada nos termos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14/2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo
Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 639/656) interposto em face de decisão (e-
fls. 624/634) que julgou procedente em parte o lançamento veiculado na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito n° 35.808.945-0 (e-fls. 03/36), no valor total de R$ 307.099,09 e
competências 01/1999 a 12/2005, cientificada em 31/03/2006 (e-fls. 03). Do Relatório Fiscal (e-
fls. 42/46), extrai-se:
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000275/2007-37

(...) contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa,
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas
aos terceiros.
2. Programa de Incentivo - fornecedor empresa "Incentive House" - salário indireto -
Período 01/1999 a 12/2005. (...)
A empresa distribui aos seus empregados os cartões de benefícios da empresa
"Incentive House" a titulo de "Gratificação Eventual" ou de "Diárias de Viagem",
conforme consta nas planilhas anteriormente citadas e anexadas ao processo.
Na impugnação (e-fls. 167/180), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Decadência.
(c) Inexistência de benefício salarial. Diária de viagem. Gratificação Eventual.
(d) Base de cálculo.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 570/572), a fiscalização emitiu
Informação Fiscal (e-fls. 589/590). Intimada (e-fls. 592/5989), a empresa apresentou
manifestação (e-fls. 600/612).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 624/634):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/1999 a 12/2005
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONSTITUCIONALIDADE
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos. O
art. 45 da Lei 8.212/91 está em plena vigência, deve ser aplicado pela Administração.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRERROGATIVA PODER
JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa
outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CALCULO.
Salário de contribuição para o empregado é a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer titulo, inclusive sob a forma de utilidades.
PRÊMIO VINCULADO A PRODUTIVIDADE
Tem natureza remunerat6ria, sendo base de cálculo de contribuição previdenciária, o
pagamento de verba vinculada A produtividade dos segurados e, portanto, com
característica de prêmio. Em relação às contribuições previdenciárias, somente as
exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8212/91, e
alterações posteriores, não integram a remuneração.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
(...) Voto (...)
Em relação às bases de cálculo apuradas, vale ressaltar que os autos foram para
diligência e o fiscal notificante se manifestou conclusivamente das correções, conforme
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000275/2007-37

já relatado neste acórdão (item Da Diligência Fiscal). A autoridade Notificante anexa
aos autos às folhas 575 e 576, uma nova planilha com o seu valor original, o valor a
excluir e o valor remanescente, as quais o contribuinte já teve plena ciência desta
planilha.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 05/12/2007 (e-fls. 635/637) e o
recurso voluntário (e-fls. 639/656) interposto em 20/12/2007 (e-fls. 639), em síntese, alegando:
(a) Admissibilidade. O prazo recursal foi observado e o depósito prévio é
dispensado diante de medida liminar.
(b) Intimação. Requer intimação da data e horário do julgamento na pessoa de
procurador.
(c) Nulidade do Acórdão de Impugnação. A decisão proferida é nula, em razão de
ter apontado como valor do débito o montante de R$ 266.854,13, quando a
empresa já havia recebido comunicação de que o débito retificado
corresponderia a R$ 155.959,48 (Oficio 1105/2007 - SEREC). Assim, ante a
falta de fundamentação quanto à alteração do valor da NFLD, em patente
cerceamento do direito de defesa da empresa, nula a decisão proferida.
(d) Decadência. Encontra-se atingida pela decadência o período de 01/1999 a
02/2001.
(e) Diária de viagem. É incontroverso que os empregados somente receberam as
diárias de viagem quando realmente foram viajar a trabalho (recibos e faturas
de agência de viagens), não sendo possível falar-se em pagamento de prêmio
ou gratificação. A própria fiscalização reconhece no relatório fiscal que o
pagamento somente é feito quando da viagem do empregado. Trata-se de
pagamento para o trabalho a abarcar, além da hospedagem e transporte,
gastos com telefone, táxi, refeições, materiais de trabalho e etc. A concessão
via cartão da Incentive House não altera a natureza da verba, não cabendo à
fiscalização definir se a emprega paga diárias via cartão magnético ou não. A
fiscalização não afirmou que o valor pago não se destinava a diárias de
viagem, não podendo a decisão inovar. Há prova das datas das passagens e
das entregas dos cartões com diárias. Não se trata de prêmio. Para o
pagamento da diária de viagem, a jurisprudência exige apenas que o
empregado viaje e que o valor não ultrapasse 50% do salário como ocorreu no
caso concreto (Súmula TST n° 101). Há necessidade de prestação de contas
apenas para a diária que supere a 50% (IN MTPS/SNT n° 8, de 1991; e
doutrina). A diária de viagem não se confunde com gratificação por não se
habitual. Gratificação Eventual. No caso da gratificação eventual, a
fiscalização não descreve os elementos que levaram à convicção da natureza
salarial, o que por si só determina a nulidade da NFLD (CTN, art. 142; e Lei
n° 8.212, de 1991, art. 37) Além disso, planilhas da fiscalização e da
recorrente demonstram o pagamento de forma eventual, quando não uma
única vez. Não há indício de ajuste ou de periodicidade fixa, sendo ganho
eventual por liberalidade (Constituição, art. 201, § 11; Lei n° 8.212, de 1991,
art. 28, § 9°, e, 7; e jurisprudência).
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000275/2007-37

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 05/12/2007 (e-fls. 635/637), o recurso
interposto em 20/12/2007 (e-fls. 639) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Não mais se exige depósito recursal (Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de 2008,
art. 42, I). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Intimação. Não há previsão de intimação pessoal de procurador acerca da sessão
de julgamento, uma vez que o art. 55, § 1°, do Anexo II do Regimento Interno, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 2015, determina apenas que a pauta seja publicada no Diário Oficial da
União e divulgada no sítio do CARF na Internet, com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da
reunião.
Nulidade do Acórdão de Impugnação. A recorrente sustenta a nulidade do
Acórdão de Impugnação por falta de fundamentação ao se manter o débito de R$ 266.854,13,
quando a Informação Fiscal especificava um débito retificado de R$ 155.959,48.
Diante das inconsistências na base de cálculo apontadas na impugnação, o
julgamento foi convertido em diligência e a autoridade lançadora opinou pela retificação do
lançamento (e-fls. 589/590), ou seja, pela manutenção de uma contribuição em valor originário
de R$ 155.959,48, conforme planilha de e-fls. 587/588.
O voto condutor do Acórdão de Impugnação acolheu a manifestação da
fiscalização, invocando expressamente (e-fls. 633) a planilha elaborada pela autoridade
lançadora quando da diligência fiscal (e-fls. 587/588 = fls. 575/576).
De fato, o dispositivo analítico do Acórdão de Impugnação afirma a manutenção
do crédito tributário de R$ 266.854,13 consolidado em 31/03/2006, conforme Demonstrativo
Analítico do Débito Retificado – DADR de e-fls. 615/623.
A simples leitura do DADR, contudo, revela que a contribuição mantida no valor
originário de R$ 155.959,48 gera o crédito tributário total de R$ 266.854,13, uma vez
consolidados multa e juros em 31/03/2006 (e-fls. 623).
Portanto, o Acórdão de Impugnação está devidamente fundamentado, não tendo
destoado da retificação proposta pela fiscalização. Rejeito a preliminar.
Decadência. Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pela Súmula
Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição dos
créditos previdenciários deve observar o regramento traçado no Código Tributário Nacional -
CTN.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000275/2007-37

Nos termos do Parecer PGFN/CAT no 1617, de 2008, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, o pagamento antecipado da contribuição previdenciária, ainda que parcial, suscita a
aplicação da regra contida no art. 150, § 4°, do CTN, salvo nas hipóteses de dolo, fraude e
simulação, as quais atraem o disposto no inciso I do art. 173 do CTN, por força da parte final do
§ 4° do art. 150 do CTN.
No mesmo sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 973.733/SC, afetado à sistemática dos recursos repetitivos,
pacificou o entendimento segundo o qual, no caso de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, ocorrendo o pagamento antecipado por parte do contribuinte e sem a constatação
de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é
de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o §4° do artigo 150 do CTN.
Sobre o tema podemos ainda invocar as Súmulas CARF n° 72, 99 e 106, in verbis:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
As contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos (contribuições para
terceiros) observam o mesmo prazo decadencial das contribuições sociais destinadas ao
financiamento do Regime Geral de Previdência Social (Lei n° 8.212, de 1991, art. 94; Lei n°
9.766, de 1998, art. 1°, caput; e Lei n° 11.457, de 2007, art. 3°, § 3°).
No caso concreto (DAD, e-fls. 04/16), a NFLD envolve contribuições
previdenciárias e para terceiros, tendo sido cientificada em 31/03/2006 (e-fls. 05). Nesse ponto,
ressalte-se que a Informação Fiscal de e-fls. 589/590 apenas opinou pelo cancelamento de parte
do lançamento, não tendo a natureza jurídica de Relatório Fiscal Complementar.
Segundo o Relatório Fiscal (e-fls. 43), não foram calculadas diferenças de
contribuições dos segurados, uma vez que já contribuíam pelo teto máximo do salário-de-
contribuição.
A recorrente postula a decadência das contribuições até a competência 02/2001.
Devemos ponderar, contudo, que o lançamento envolve apenas as competências 01/1999,
06/1999 a 09/1999, 11/1999, 12/1999, 02/2000, 04/2001, 05/2001, 07/2001 a 09/2001, 12/2001,
01/2002, 02/2002, 04/2002, 06/2002, 08/2002, 09/2002, 11/2002 a 03/2003, 05/2003 a 07/2003,
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000275/2007-37

09/2003, 11/2003 a 05/2004, 07/2004 a 09/2004, 12/2004 a 02/2005, 05/2005 a 09/2005,
11/2005 e 12/2005.
Em face do art. 173, I, do CTN, considerando-se a data de vencimento das
competências e a ciência do lançamento em 31/03/2006, a decadência se opera até 11/2000.
Em face do art. 150, §4°, do CTN, considerando-se a data de ocorrência do fato
gerador, a decadência se opera até a competência 02/2001.
Diante disso, por ambas as regras de contagem, estão decaídas as competências
01/1999, 06/1999 a 09/1999, 11/1999, 12/1999 e 02/2000, sendo cabível o lançamento efetuado
em relação às demais competências objeto da NFLD.
Por fim, assevere-se que não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo, conforme determina a Súmula CARF n° 11.
Diária de viagem e Gratificação Eventual. Segundo a recorrente, seria
incontroverso que as diárias de viagem mediante entrega de “cartão de consumo” seriam
recebidas quando de viagens, sendo que se destinariam não ao custeio com hospedagem e
transporte, mas com telefone, taxi, refeições e materiais de trabalho etc. Logo, não haveria
prêmio ou gratificação, mas pagamento de valores eventuais para o trabalho e a prestação de
constas seria desnecessária por não se exceder a 50% do salário. Em relação às gratificações
eventuais, sustenta que a fiscalização não descreveu os elementos que a levaram à convicção da
natureza salarial da verba, sendo que tanto a planilha da fiscalização como a elaborada pelo
recorrente demonstrariam o pagamento único, não havendo indício de ajuste ou de periodicidade
fixa.
A leitura do Relatório Fiscal revela que a fiscalização detectou a existência de
programa de estimulo à produtividade via cartões de benefícios, imputando aos benefícios
auferidos no bojo de tal programa a natureza jurídica de salário utilidade na modalidade de
prêmio ou gratificação ajustada, apesar de a empresa ter reconhecido tais pagamentos como
sendo a título de diárias de viagem ou de gratificação eventual.
A fiscalização asseverou que todas as reais despesas de viagem do empregado,
tais como hospedagem e transporte, eram pagas pela própria empresa (e-fls. 43). A recorrente
não nega tal fato, sustentando que, além das despesas de hospedagem e transporte, haveria outras
despesas de viagem a serem custeadas pelo cartão de benefícios, ou seja, despesas com telefone,
taxi, refeições e materiais de trabalho etc.
A tabela apresentada pela fiscalização (e-fls. 60/76) e a tabela apresentada com a
impugnação (e-fls. 198/201) revelam que sempre era creditado o valor fixo de R$ 1.600,00 por
viagem. Na tabela de e-fls. 198/200, o contribuinte comparou esse valor com o salário do
empregado para demonstrar que os R$ 1.600,00 não excederiam a 50% do salário do empregado,
sendo pago a cada viagem e sempre nesse valor fixo de R$ 1.600,00, desde o ano de 2001 até o
ano de 2005.
A diária de viagem enquanto reembolso tarifado por estimativa de despesas, a
dispensar comprovação por ser inferior a 50% da remuneração mensal, demanda que o
empregado receba tal verba para custear as despesas com a viagem, mas, no caso concreto, a
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000275/2007-37

recorrente já arcava diretamente com as despesas de transporte e hospedagem e o valor
supostamente pago a título de “diárias de viagem” não guardava qualquer pertinência ao número
de dias da viagem e nem com o local de destino da viagem, não tendo sofrido aumento durante
os cinco anos em que foi creditado em cartão de benefícios.
Note-se que, já tendo a recorrente custeado as despesas de transporte e
hospedagem, não se apresenta como razoável o pagamento do valor de R$ 1.600,00 a título de
reembolso tarifado de despesas menores.
Além disso, as notas fiscais emitidas pela operadora do cartão asseveravam que a
prestação de serviços se dava em razão de “programa de estímulo à produtividade”.
Nesse contexto, considero razoável a conclusão fiscal de que o pagamento em
utilidades empreendido via cartão de benefícios deva ser tomado como uma gratificação
tacitamente ajustada com o escopo de estímulo à produtividade, uma vez que era habitual o
creditamento do montante de R$ 1.600,00 para o empregado que fosse viajar, a gerar nos
trabalhadores a justa expectativa de perceber tal gratificação, sendo que ao tempo dos fatos
geradores o § 1° do art. 457 da CLT asseverava a integração ao salário das gratificações
ajustadas.
Em relação aos valores pagos via cartão de benefícios enquadrados pela empresa
como gratificação eventual, a recorrente sustenta a falta de motivação para a conclusão pela
natureza salarial da verba e a falta de indício de ajuste ou periodicidade fixa, tendo havido muitas
vezes um único pagamento, concluindo por ter havido ganho eventual por liberalidade.
Devemos ponderar, contudo, que o Relatório Fiscal conclui tratar-se de salário
utilidade em razão do fato de as notas fiscais da operadora do cartão fazerem referência a
“programa de estímulo à produtividade”, a revelar ajuste tendente ao incremento da
produtividade do empregado, ou seja, a fixação de prêmio (crédito no cartão) por um maior
esforço laboral (produtividade).
O ajuste afasta a caracterização da liberalidade e do ganho eventual, eis que o
ajuste, expresso ou tácito, consubstancia a figura jurídica da retribuição pelo trabalho. Nessa
linha, o art. 457, § 1°, da CLT, na redação vigente ao tempo dos fatos, estabelecia uma expressa
vinculação ao salário.
Note-se que, para o ganho eventual não se incorporar ao salário-de-contribuição,
deve haver expressa desvinculação em lei, eis que, como a Lei 8.212, de 1991 (art. 28, § 9°, e,
7), o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999 (art. 214, §
9°, V, j,), não separou ganhos eventuais e abonos em alíneas distintas, a revelar que ambas as
situações exigem expressa desvinculação do salário por força da lei, tendo a norma regulamentar
explicitado de forma clara tal circunstância ao suprimir o artigo “os” antes de “abonos”.
O prêmio de produtividade pressupõe ajuste por sua própria razão de ser, ou seja,
instigam-se os trabalhadores a produzirem acima do ordinário para fazerem jus à gratificação por
uma maior produção.
No prêmio, o caráter de recompensa ou incentivo ajustado é nítido, por haver
fixação de uma maior remuneração (contraprestação ajustada) por um melhor cumprimento do
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000275/2007-37

trabalho contratado (prestação de trabalho esperada), vinculando-se o nascimento da verba
diretamente ao modo pelo qual deve ser executada a atividade laboral a ser empreendida pelo
empregado. Exatamente por isso, a reforma trabalhista teve de expressamente excluir a natureza
salarial da gratificação ajustada e do prêmio ao dispor:
Consolidação das Leis do Trabalho
Art. 457 (...)
§ 1° Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as
comissões pagas pelo empregador. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 2° As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos
não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e
não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017) (...)
§ 4° Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de
bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão
de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.
(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Ao tempo dos fatos geradores, é inequívoco que o prêmio não se confunde com
gratificação por liberalidade, eis que esta não era ajustada e se vinculava a fator objetivo externo,
ou seja, que independia da vontade do empregado.
No prêmio, a verba se vincula ao desempenho pessoal do obreiro na execução da
prestação de trabalho (a afastar a caracterização da liberalidade), consubstanciando-se o prêmio
como salário vinculado a fatores de ordem pessoal do trabalhador, ou seja, sua produção e
eficiência.
Assim, o fato de o prêmio ser devido apenas se o trabalhador atingir o
desempenho, o esforço ou a produtividade esperados não caracteriza a eventualidade da verba,
mas a natureza de salário condicionado.
Ainda que para um determinado trabalhador tenha havido um único pagamento,
essa circunstância não descaracteriza a natureza contraprestacional, pois os conceitos de salário e
de salário de contribuição são integrados pelo de salário condicionado, não se restringindo tais
figuras apenas e tão somente ao ganho habitual do empregado, tanto que o constituinte determina
que ao salário para o efeito de contribuição previdenciária se incorpora, ou seja, se agrega
também o de ganho habitual percebido a qualquer título (Constituição, art. 201, § 11). Em outras
palavras, a base de cálculo não se esgota no de ganho habitual. Os arts. 22, I, e 28, I, da Lei n°
8.212, de 1991, não destoam desse entendimento, ou seja, não restringem a remuneração ao pago
habitualmente como contraprestação ao trabalho, eis que consideram base de cálculo todos os
valores destinados a retribuir o trabalho e o tempo à disposição nos termos da lei ou do contrato
ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa e destacam
agregarem a tal definição inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial.
Portanto, as razões veiculadas no recurso voluntário não têm o condão de ensejar
a reforma do Acórdão recorrido.
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000275/2007-37

Por fim, destaque-se que, em face do regramento traçado na Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 14, de 2009, a análise para uma eventual aplicação de multa mais benéfica deverá
ser empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito ou no momento do
ajuizamento da execução fiscal, devendo observar os parâmetros nela traçados.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para: a) reconhecer a
decadência em relação às competências 01/1999, 06/1999 a 09/1999, 11/1999, 12/1999 e
02/2000; e b) determinar o recálculo da multa aplicada nos termos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14/2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital